Tribunal: STF
Processo: MS 37324
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    À luz das petições nºs 32872/2021, 38848/2021, 42119/2021 e 46271/2021 (eventos 155, 169, 174 e 178), reputo caracterizada falha imputável à Universidade Federal do Maranhão - UFMA, ente que não atrai a competência originária desta Casa, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Seção Judiciária do Estado do Maranhão, para distribuição a uma das Varas Federais de São Luís/MA, a qual competirá adotar as medidas necessárias para a apuração e o pagamento das diferenças devidas à impetrante.
    Com efeito, verifico que TCU fez o que estava ao seu alcance para cumprimento da decisão concessiva da ordem, já transitada em julgado, dando ciência de seus termos à UFMA (evento 175, fls. 1-2). A referida instituição federal de ensino superior, contudo, atrasou na reimplantação das parcelas glosadas no contracheque da impetrante, só vindo a fazê-lo a partir da folha de fevereiro de 2021 (evento 171, fl. 137).
    Assim, cabe promover o cumprimento de sentença exclusivamente contra a Universidade Federal do Maranhão - UFMA, a fim de que aquela instituição federal de ensino superior pague as diferenças apuradas entre a data da publicação da decisão concessiva da ordem, em setembro de 2020, e a efetiva reimplantação, em fevereiro de 2021, das parcelas glosadas no contracheque da impetrante.
    A competência para o cumprimento de sentença, nesses termos, é da Justiça Federal de primeiro grau. 
    Em idêntico sentido, as decisões monocráticas do Ministro Alexandre de Moraes nos MS nºs 24790 ExecFazPub-EE e 36.209 ExecFazPub. A título de fundamentação per relationem, reporto-me, mutatis mutandis, a trecho da decisão proferida por Sua Excelência na última das impetrações mencionadas (destaques acrescidos):
    “O caso é de reconhecimento da incompetência desta Suprema Corte para o cumprimento de sentença pretendido, especialmente pela ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas da União para responder pelo pagamento de valores oriundos de verbas previdenciárias não pagas ao impetrante e seu pensionista até que cassada a decisão que determinou a suspensão dos pagamentos e sua reimplantação, por efeito indireto do mandamus . 
    A competência do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao cumprimento de sentenças está delimitado no art. 102, I, m da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I processar e julgar, originariamente: 
    (...) 
    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.
    Como toda norma, há de ser interpretada não só por sua redação literal, mas atendendo-se à finalidade pretendida pelo legislador ao prever o comando abstrato. 
    E, no caso, não se justifica a interpretação literal ou extensiva do dispositivo para se reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento de todo e qualquer pedido de cumprimento de sentença que por ele tenha sido emitida, mas apenas naqueles casos em que se evidencie ligação direta e atual com a competência geral estabelecida para os outros processos, a partir de uma competência essencialmente constitucional (AC 2596/DF). 
    Conforme decidido pela 2ª Turma da Corte, na Questão de Ordem na Pet 6.076/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI: 
    Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 
    1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 
    2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 
    3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância.
    Do teor do acórdão, observa-se a seguinte fundamentação, em todo aplicável ao caso concreto: 
    “É que as disposições insertas no art. 102, I, da CF/88, consoante disposto na AC nº 2596/DF, constituem um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional (AC nº 2596/DF), dispostas sob critérios que envolvem: 
    (i) ora a natureza da demanda é o que se dá com: alínea a (preservação da supremacia constitucional); alínea g (soberania do Estado brasileiro); alínea l (garantia da autoridade das decisões da Corte); alínea j (exclusividade na reapreciação e rescisão dos julgados da Corte) e alíneas n , o e r (hierarquia do Poder Judiciário); e 
    (ii) ora a posição constitucional da autoridade ou órgão envolvido nas demandas (alíneas b , c , d , i e q ). 
    E aqui fica evidenciada a particularidade da regra de competência inserta na alínea m, que ostenta nítido caráter de acessoriedade às demais regras de competência do art. 102, I. 
    Isso porque a execução de sentença nas causas de sua competência originária constitui mero prolongamento da análise já realizada por esta Corta com base nas demais regras de competência. É, portanto, uma regra de competência firmada por atração da primeira.” 
    Embora o precedente citado fora produzido a partir do julgamento de mandado de segurança coletivo, tem-se a mesma ratio para o presente caso, originado em ação individual impetrada contra o Tribunal de Contas da União, fato a atrair a competência inicial da Corte (MS 35.045 CumpSent, Min. EDSON FACHIN, j. 06.08.2020; MS 36.250-AgR-ED, rel. Min. EDSON FACHIN, j. 06.08.2020; Rcl 36.499-ED, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 27.11.2020). 
    Apesar de o comando sentencial do mandamus atingir o ato administrativo produzido pelo TCU, anulando-o por infringência à regra constitucional do direito adquirido, é certo que os efeitos econômicos da decisão não serão suportados, de qualquer maneira, pela Corte de Contas, mas sim pela Universidade Federal da Bahia, ordenadora do pagamento da pensão cassada e restabelecida pela anulação do ato de cassação. Trata-se, assim, de efeito lateral da decisão do mandado de segurança, não produzindo efeitos materiais outros em relação ao impetrado senão a ineficácia do ato de cassação da pensão, não se permitindo a discussão da reimplantação do benefício previdenciário pelo órgão pagador face ao órgão de fiscalização administrativa. 
    Até porque, em termos finais, a competência para a execução da sentença em face da Fazenda Pública exige o reconhecimento de valor certo a ser pago, através de procedimento regulado genericamente pelo art. 534 do Código de Processo Civil, limitando-se eventual comando dado no mandado de segurança ao restabelecimento imediato dos pagamentos, ou seja, para o futuro. Embora se reconheça a possibilidade de se inferir efeito econômicos direitos à decisão mandamental, há de se observar a unidade entre o ente indicado no polo passivo do mandamus e aquele que arcará com os efeitos econômicos da decisão. 
    Havendo dicotomia entre o ente emissor da decisão cassada e aquele que irá proceder ao atendimento dos efeitos de tal cassação, há se de observar, em eventual cumprimento de sentença, a competência jurisdicional fixada em relação a este último, ainda que todos estejam submetidos ao conceito geral de Fazenda Pública. 
    Assim, havendo a decisão do mandado de segurança anulado o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União que reputou ilegal a pensão implementada pela Universidade Federal da Bahia, órgão pagador, em favor do impetrante, tem-se a competência para o conhecimento do cumprimento forçado do comando sentença da Justiça Federal de primeiro grau, ausente norma especial de competência em favor deste último órgão. É que, em termos finais, falece legitimidade passiva ao Tribunal de Constas da União para responder pelas verbas não pagas pela UFBA a partir da decisão administrativa e, por isto, afastada a competência constitucional decorrente do art. 102, I, d da Constituição Federal.”
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar o pedido de cumprimento de sentença, determinando a sua remessa à Seção Judiciária Federal do Estado do Maranhão, para distribuição a uma das Varas de São Luís/MA, a qual competirá adotar as providências para que a Universidade Federal do Maranhão pague as diferenças apuradas entre a data da publicação da decisão concessiva da ordem, em setembro de 2020, e a efetiva reimplantação, em fevereiro de 2021, das parcelas glosadas nos proventos de aposentadoria da impetrante.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora